Tribunal: CARF
Processo: 11962.000815/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11962.000815/2008-01
ACÓRDÃO
2202-011.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1997 a 30/09/1997
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
TRIBUTAÇÃO. RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de
pagamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação relativa a não ocorrência do fato gerador e
de ausência de informações necessárias ao lançamento, e, no mérito, na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000815/2008-01
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.0412/2002
proferida pela chefe de Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. 64 e ss) em relação à
NFLD no 35.239.669-5, que manteve lançamento de contribuições previdenciárias (patronal, SAT e
terceiros – SENAR) não declaradas em GFIP por produtor rural pessoa jurídica, incidentes sobre a
comercialização da produção rural própria, conforme art. 25 da Lei no 8.870, de 15/4/1994.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 79 e ss):
1.1 Como o fato gerador do presente lançamento é a comercialização da
produção rural, o próprio produtor rural pessoa juridica é o responsável pelo
recolhimento das contribuições incidentes sobre a receita da comercialização
da sua produção, qualquer que seja a sua destinação.
2. O montante do débito: R$ 38.554,39 (Trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta
e quatro reais e trinta e nove centavos) consolidado em 31.10.2000.
DA IMPUGNAÇÃO
3 Dentro do prazo regulamentar a empresa apresentou defesa às fls. 69/73,
alegando em síntese:
3.1. Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa e os indices utilizados foram fixados aleatoriamente
3.2 "(..) não estão sendo mencionados número de empregados, quais os terceiros
a que se refere a apuração e ou o exame, sendo dificil ou mesmo quase
impossivel se elaborar uma defesa com precisão."
3.3 A fiscalização alegou “que para chegar a essa conclusão examinou as folhas de
pagamentos, registros de empregados e outros. o que, decididamente não retrata
fielmente o que o fiscal realmente examinou. Os fiscais não informaram em que e
com que base extraíram os "débitos"
3.4. Nos demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados vários registros com
dados numéricos dificeis ou quase impossiveis de serem entendidos pelo
contribuinte.
3.5. "(..) ao fulcrar a autuação como alta de recolhimento das contribuições
impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa, o que afronta o princípio
constitucional da ampla defesa, e o direito ao contraditorio."
3.6. Os fiscais não fizeram constar as guias de recolhimento efetivados pela
empresa e exibidas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000815/2008-01
3
Solicita então que seja julgado insubsistente o lançamento com a improcedência e
o consequente cancelamento da NFLD em referência e requer a produção de
prova documental, pericial e a revisão da notificação
É o relatório
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTO RURAL. PARTE PATRONAL. SAT.
TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É devido à Seguridade Social, contribuições previdenciárias correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho e as
contribuições destinadas a terceiros (SENAR) incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização, pelo produtor rural pessoa jurídica, da sua
produção rural.
Não há cerceamento de defesa quando na NFLD, anexos e Relatório Fiscal há clara
identificação dos valores lançados, com as informações indispensáveis para
contestar o débito.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/04/2001 (fl. 86), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 26/04/2001 (fls. 88 e seguintes), por meio do qual apresenta em
fase recursal as seguintes teses de defesa:
1 – PRELIMINARMENTE, alega que aderiu ao Refis de forma que deve ser
suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à
referida adesão;
2 – No MÉRITO
2.1 alega ter sido autuada por transportar sua produção da matriz para a filial, que
mesmo sendo um depósito, não se poderia confundir tal deslocamento com a
comercialização da produção;
2.2 não há no lançamento descrição sobre para qual local teria a produção sido
transportada, qual seria a produção, sua quantidade e valor, de forma que o
lançamento foi baseado em premissas;
2.3 as alíquotas aplicadas pela fiscalização estão fora de sintonia com a categoria
da recorrente, fixados aleatoriamente, de forma que não há que se falar em
falta de recolhimento;
2.4 que por essas razões teve seu direito de defesa cerceado, por isso o
lançamento não pode prosperar;
2.5 – Requer o cancelamento da autuação e a produção de provas.
Por ausência do depósito recursal de 30%, exigível à época da decisão recorrida, o
recurso não foi apreciado e, em razão da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000815/2008-01
4
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”, o recurso retornou para que se proceda a sua análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte.
No recurso questiona a recorrente o fato gerador do tributo lançado, ou seja, a
saída da produção rural da matriz da empresa para o estabelecimento (depósito), alegando que
não se trata de comercialização. Entretanto, tal alegação não foi apresentada quando da
impugnação, conforme relatório deste voto. De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor
deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação, de forma a que as inovações devam ser afastadas por
referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido. Posto isso, não conheço
dessa alegação.
Pelos mesmo motivos não conheço da alegação de que não há no lançamento
descrição sobre para qual local teria a produção sido transportada, qual seria a produção, sua
quantidade e valor. Noto que em sentido semelhante, ao questionar em impugnação que não há
no lançamento informação sobre em que e com que base extraiu-se os débitos, esclareceu o
julgador de piso que
6.7. ... No Relatório Fiscal, item V, fis. 24, a auditora fiscal notificante informa
claramente que os documentos que serviram de base para o levantamento do
presente débito foram: Notas Fiscais de Saida, Livros de Registro de Saida de
Mercadorias, Estatuto Social e Atas de Assembléias.
Alega ainda o recorrente em sede recursal que que aderiu ao Refis de forma que
deve ser suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à referida
adesão. Essa alegação já foi analisada pelo INSS quando da análise da admissibilidade do recurso
(considerando que à época era exigido depósito recursal)- fl. 99:
A empresa recorrente alega que fez opção pelo REFIS, conforme documentação
anexa, porém, não consta do processo termo de desistência de
recurso/impugnação, de acordo com o que determina o art. 9o da Instrução
Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000, e alterações posteriores.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000815/2008-01
5
4.1. Assim, como a empresa não desistiu do recurso até 12/02/2001 (conforme
estabelece o Decreto n° 3.712, de 27/12/2000, em seu art. 2°. § 1o e art. 3°), o
débito em questão não poderá ser incluido no REFIS.
De se notar que o art. 9o da Instrução Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000,
assim disciplinava:
Art. 9o A optante deverá confessar os seus débitos, por meio de Lançamento de
Débito Confessado - LDC e formalizar desistência expressa e irretratável de
impugnação/recurso ou ação judicial, quando houver, na Agência da Previdência
Social APS ou na Unidade Avançada de Atendimento - UAA, no prazo de sessenta
dias, contados da data do Termo de Opção.
Dessa forma, o débito em discussão não foi incluído em parcelamento, e nem
poderia ser diferente, pois ainda se encontra em discussão administrativa.
Rejeito pois a preliminar.
Posto isso, conforme relatado, a discussão se refere à cobrança das contribuições
devida por produtor rural pessoa jurídica incidente sobre comercialização de sua produção
própria.
As alegações recursais já foram detidamente analisadas pelo julgador de piso, as
quais transcrevo, adotando-as como razão de decidir.
Sobre a alegação de que as alíquotas aplicadas pela fiscalização estão fora de
sintonia com a categoria da recorrente, fixados aleatoriamente, de forma que não há que se falar
em falta de recolhimento, conforme apontou o julgador de piso,
No tocante as aliquotas aplicadas, as mesmas encontram-se discriminadas por
levantamento e por competência no "Discriminativo Analitico do Débito - DAD",
às fls 04/06, e estão respaldadas pela legislação previdenciária, conforme se
verifica nos dispositivos legais transcritos acima.
Ademais, conforme apontou ainda o julgador de piso, em consulta aos sistemas
internos não se encontrou recolhimentos nas competências que compõe o lançamento, o que o
convalida.
Sobre a alegação de que pelas razões anteriores teve seu direito de defesa
cerceado, e por isso requer o cancelamento da autuação e a produção de provas:
6.5 - O débito foi lavrado regularmente, conforme determina o artigo 37 da Lei
8.212/91 e artigo 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS. Esclarecemos
que a motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara e precisa. A
empresa tomou conhecimento sobre todos os dispositivos legais em que baseiam
o débito, o que possibilitou ampla defesa. Não houve cerceamento de defesa haja
visto que:
a) No Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fis, 04/06) constam, para
competência, a base de cálculo, a aliquota aplicada e o valor devido.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000815/2008-01
6
b) No Discriminativo Sintético do Débito - DSD (fls. 07/08), consta, por
competência, o valor consolidado (valor originário + juros e total).
c) No Fundamentos Legais do Débito - FLD (fis. 11/14), estão discriminados os
dispositivos legais que amparam o débito em questão, inclusive os acréscimos
legais e obrigação de recolhimento.
d) No Relatório Fiscal, às fls. 23/26, estão descritos a origem do débito, os
documentos examinados e outras informações relativas ao débito.
e) No "Relatório de Fatos Geradores", às fis. 10, estão discriminados, por
competência, as bases de cálculo das contribuições e os documentos de onde
foram extraídos os valores que compõem o presente lançamento.
6.6. Assim, o direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão do levantamento do débito ter sido efetuado através do
exame dos documentos de posse da Defendente, por ela elaborados e
apresentados, o que lhe permite defender-se sem qualquer restrição, eis que é do
seu conhecimento os elementos oferecidos para exame
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 162, “ O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”, o que foi
amplamente assegurado ao recorrente, conforme exposto.
Por fim, quanto ao pedido de produção de prova pericial:
Quanto a solicitação de produção de prova pericial, esclarecemos que a pericia
torna-se desnecessária considerando:
-que a fiscalização foi baseada no exame dos documentos fornecidos pela própria
defendente, sendo de seu total conhecimento.
- Que a defendente não anexa qualquer documento que afaste a suspeita quanto
a finalidade protelatória Finalmente, a notificação em epigrafe foi lavrada na
estrita observância das determinações legais vigentes, sendo que o lançamento
teve por base o artigo 25, da Lei 8.870/94, os artigos 30,35, 37 e 94 da Lei
8212/91 e suas alterações posteriores, além da legislação citada .
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas a não ocorrência do fato gerador e da ausência de informações necessárias ao
lançamento, por rejeitar a preliminar e, no mérito, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.346 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000815/2008-01
7

Fl. 175
DF CARF MF
Original